Tribunal: STF
Processo: AI 161523
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-14
Data de publicação: 1994-11-14

Ementa:
PROVENTOS  -  RESERVA   REMUNERADA.  Os  proventos  são
calculados  com  base na  situação  concreta do  policial  militar e,
portanto,  em consonancia  com  a ordem  jurídica  em vigor  a época.
Supressão  de certa parcela relativamente ao pessoal em atividade não
tem  o condao de  retroagir a ponto  de alcancar situação jurídica ja
definida.  A  discrepancia entre  os  proventos satisfeitos  e  o que
percebido  pelo pessoal na ativa  não sofre a glosa, no caso, quer da
norma insculpida no par.  2. do artigo 102 da Constituição Federal de
1969, quer dos preceitos de que cuidam os artigos 39, par.  1., e 40,
4., da atual.